Tribunal: TJSP
Processo: 1135576-12.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Títulos de crédito – Ação de locupletamento ilícito – Sentença que reconheceu a consumação da prescrição e julgou extinto o processo, com resolução de mérito – Inconformismo do autor – Nota promissória. Prazo prescricional de três anos. Termo inicial a contar do vencimento do prazo de três anos para ajuizamento da ação de execução. Entendimento consolidado pelo C. Superior

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Títulos de crédito – Ação de locupletamento ilícito – Sentença que reconheceu a consumação da prescrição e julgou extinto o processo, com resolução de mérito – Inconformismo do autor – Nota promissória. Prazo prescricional de três anos. Termo inicial a contar do vencimento do prazo de três anos para ajuizamento da ação de execução. Entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Prescrição não consumada – Sentença anulada – Recurso provido para determinar o regular prosseguimento do processo em Primeiro Grau.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227149
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1135576-12.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado ERCILENE GOMES DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135576-12.2018.8.26.0100 -Voto no 7570
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1135576-12.2018.8.26.0100
Apelante: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (Banco
Pecúnia S/A)
Apelada: Ercilene Gomes de Oliveira
Comarca: São Paulo 41a Vara Cível do Foro Central
Juiz de 1a Instância: Regis de Castilho Barbosa Filho
Voto no 7570
APELAÇÃO CÍVEL
Títulos de crédito
Ação de
locupletamento ilícito Sentença que reconheceu a consumação
da prescrição e julgou extinto o processo, com resolução de mérito
Inconformismo do autor Nota promissória. Prazo prescricional
de três anos. Termo inicial a contar do vencimento do prazo de três
anos para ajuizamento da ação de execução. Entendimento
consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Prescrição não
consumada Sentença anulada Recurso provido para determinar
o regular prosseguimento do processo em Primeiro Grau.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor
contra a r. sentença de fls. 83/85, cujo relatório se adota, que, em ação de
locupletamento sem causa, reconheceu a prescrição e julgou liminarmente
improcedente o pedido, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de
Processo Civil e do art. 206, §5°, I do Código Civil. Sem honorários, ante a
ausência de citação.
O autor sustenta, em síntese, que a ação está baseada
na nota promissória emitida pela apelada. Aduz que a ação foi ajuizada após o
prazo previsto para o ajuizamento de outras ações. Alega que o prazo para
ajuizamento da ação de locupletamento ilícito é de três anos, contado do
término do prazo prescricional para o ajuizamento da ação de execução.
Pleiteia a anulação da r. sentença hostilizada, determinando-se o regular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135576-12.2018.8.26.0100 -Voto no 7570
3
prosseguimento da marcha processual (fls. 88/93).
Recurso tempestivo e preparado. O apelado foi
citado e intimado, mas não houve apresentação de contrarrazões (fl. 126). Em
seguida, os autos foram remetidos a este E. Tribunal.
É o relatório.
O recurso merece prosperar.
Trata-se de ação de locupletamento ilícito na qual o
banco autor alega ser credor da ré no valor de R$ 9.321,30 (nove mil,
trezentos e vinte um reais e trinta centavos), em razão da emissão de nota
promissória com vencimento em 09/02/2013 (fl. 7), relativa a contrato de
financiamento (fl. 8).
O MM. Juízo a quo proferiu sentença de extinção do
processo com resolução de mérito, pronunciando a prescrição da pretensão do
apelante sob o fundamento de que decorreu o prazo para pleitear o bem da
vida pretendido.
O instituto da prescrição encontra-se fundamentado
no princípio da segurança das relações jurídicas, de sorte que ocorre a
extinção da pretensão articulada em Juízo em razão do transcurso do tempo
somado à inércia do credor.
A ação de locupletamento ilícito está prevista no
artigo 48 do Decreto no 2.044/1908,1 o qual tem plena aplicabilidade às notas
promissórias, em razão do disposto em seu artigo 56:
1 “Art. 48: Sem embargo da desoneração da responsabilidade cambial, o sacador ou o
aceitante fica obrigado a restituir ao portador, com os juros legais, a soma com a qual se
locupletou à custa deste.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135576-12.2018.8.26.0100 -Voto no 7570
4
“Art. 56. São aplicáveis à nota promissória, com as
modificações necessárias, todos os dispositivos do Título I
desta Lei, exceto os que se referem ao aceite e às
duplicatas.”
Na hipótese dos autos, há que se observar o
entendimento já pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, embora o artigo 48 do Decreto no 2.044/1908 não estipule prazo
específico para propositura da ação de locupletamento ilícito fundada em nota
promissória, deve-se aplicar o prazo de três anos previsto no artigo 206, § 3o,
inciso IV do Código Civil, contado do dia em que se consumar a prescrição
da ação executiva:
“Considerando que o art. 48 do Dec. 2.044/1908 não prevê
prazo específico para a ação de locupletamento amparada
em letra de câmbio ou nota promissória, utiliza-se o prazo de
3 (três) anos previsto no art. 206, § 3.o, IV, do CC, contado
do dia em que se consumar a prescrição da ação executiva.”
(STJ, REsp. no 1.323.468/DF, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, j. 17/03/2016).
No caso, a ação de execução de título extrajudicial,
fundada em título de crédito, possui prazo prescricional de três anos, a teor do
disposto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, o Decreto no 57.663/66, o
qual se findou em 09/02/2016.
Assim, conforme o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça acima reproduzido, o termo inicial do prazo prescricional
para ajuizamento da ação de locupletamento ilícito é o dia 09/02/2016,
encerrando-se em 09/02/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135576-12.2018.8.26.0100 -Voto no 7570
5
A ação de cobrança foi ajuizada em 30/12/2018 (fl.
1), de forma que não decorreu o prazo prescricional trienal.
Tendo em vista a não consumação da prescrição, o
recurso comporta provimento para o fim de anular a r. sentença,
determinando-se o regular prosseguimento da ação em Primeiro Grau.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora